Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra da decisão proferida, na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo.
5. O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente.
6. Na hipótese, tendo em vista que a agravante apresenta os requisitos necessários para ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente.”
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 0728332-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 07/12/2022. TJDFT, Acórdão 1429902, 0703217-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.